Tribunal: TJBA
Processo: 8005329-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005329-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON RIBEIRO DE MOURA Advogado(s): OLIVIA MARIA DE ARAUJO PIMENTEL IMPETRADO: AUDITOR FISCAL-CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULO. TRÂNSITO INTERESTADUAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE IMPOSTO E MULTA. ILEGALIDADE MANIFESTA. SÚMULA 323 DO STF. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA FISCAL. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MERCADORIAS CONTRAFEITAS OU ILÍCITAS. MEIO COERCITIVO INADMISSÍVEL PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança impetrado por motorista profissional contra ato atribuído ao Auditor Fiscal-Chefe da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ - Bahia, consistente na apreensão de veículo e mercadorias (farinha de trigo tipo 1) em trânsito interestadual, com exigência de pagamento de ICMS e multa no valor total de R$ 111.720,00 como condição para liberação, após lavratura de auto de infração. 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a retenção de mercadorias e veículo apreendidos pela fiscalização tributária estadual como meio coercitivo para pagamento de tributo e multa, após a regular lavratura de auto de infração. 3. A Administração Pública detém o poder de fiscalização e polícia para coibir o exercício irregular do transporte de mercadorias, podendo verificar a regularidade da documentação fiscal e lavrar autos de infração quando constatadas irregularidades. 4. Entretanto, o exercício do poder fiscalizatório encontra limites na própria Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, não podendo a Administração utilizar-se de meios coercitivos vedados pelo ordenamento jurídico para cobrança de tributos. 5. A retenção de mercadorias e veículo como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributo e multa, após a lavratura do competente auto de infração, configura meio coercitivo inadmissível, em frontal violação à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que expressamente dispõe: 'É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.' 6. O Estado dispõe de mecanismo próprio e adequado para efetivar a cobrança de tributos e multas, qual seja, o ajuizamento de execução fiscal, após regular constituição do crédito tributário na esfera administrativa, assegurados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 7. A apreensão de mercadorias revela-se legítima apenas nas hipóteses em que se constate tratar-se de produtos contrafeitos, de origem ilícita ou quando ausente qualquer documentação fiscal, o que não se verifica no caso concreto, porquanto não há nos autos elemento que indique a ilicitude das mercadorias transportadas. 8. A exigência de pagamento prévio da multa e do imposto como condição para liberação das mercadorias e do veículo apreendidos representa constrangimento ilegal ao impetrante, motorista profissional que exerce atividade lícita de transporte de cargas, configurando manifesto abuso de poder por parte da autoridade fiscal. 9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da retenção de mercadorias como forma de coação para pagamento de tributos, conforme precedentes citados na fundamentação do voto. 10. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005329-02.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDILSON RIBEIRO DE MOURA e como impetrado AUDITOR FISCAL-CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.